Tribunal: TJDFT
Processo: 0752313-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752313-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR LEAO CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação de tutela postulada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 18.12.2020, que denegou a segurança, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de janeiro de 2021 14:35:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator